Tribunal: STF
Processo: RE 1280488
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4° DA LEI 13.654/2018. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. A Lei Federal nº 13.654/2018 revogou a majorante do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2º, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4º da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2º, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33).
    2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.
    3. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma branca, revela-se recomendável a aplicação de internação, diante da possibilidade de controle mais próximo.
    4. Recurso conhecido e desprovido”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que “a norma prevista na Lei nº 13.654/2018 não possui o vício de inconstitucionalidade formal que o v. acórdão (utilizando da arguição de inconstitucionalidade do TJDFT) alega ter”. 
    O recurso merece ser provido. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, cito o RE 1.257.182 e o RE 1.250.041-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, este último assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator